Tribunal: TJSP
Processo: 2263892-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. Elementos constantes dos autos até o momento que não indicam a necessidade de internação da autora em regime de home care. Cuidados de que a autora necessita que, aparentemente, não extrapolam a mera atuação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. Elementos constantes dos autos até o momento que não indicam a necessidade de internação da autora em regime de home care. Cuidados de que a autora necessita que, aparentemente, não extrapolam a mera atuação de cuidadores. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263892-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DO
CARMO BARJAS RAMOS BORGHI, é agravado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE
LTDANT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263892-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5.921
Agravo de Instrumento no 2263892-98.2019.8.26.0000
Agravante: Maria do Carmo Barjas Ramos Borghi
Agravada: Omint Serviços de Saúde LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 5.921
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de
tutela de urgência. Inconformismo. Não acolhimento.
Elementos constantes dos autos até o momento que não
indicam a necessidade de internação da autora em regime
de home care. Cuidados de que a autora necessita que,
aparentemente, não extrapolam a mera atuação de
cuidadores. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria do Carmo Barjas Ramos Borghi contra a r. decisão de fls. 124/125 e
134 que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Omint
Serviços de Saúde LTDA, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes
termos:
(...) No presente caso, em um juízo de cognição
sumária, verifico a ausência de elementos de prova
que convergem ao reconhecimento da veracidade dos
fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263892-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5.921
direito material, o que evidentemente não significa
juízo definitivo a respeito da tese, mas apenas sua
fragilidade neste momento processual.
Ocorre que o documento apontado como prova da
prescrição médica do tratamento (fl. 110) não fala
expressamente na necessidade do tratamento de home
care. Tal tratamento ampara uma condição médica
específica e demanda expressa indicação da referida
espécie de atendimento, a qual não se confunde com a
simples necessidade de auxílio para atividades
corriqueiras (como alimentar-se e fazer higiene
pessoal, ou mesmo locomoverse). Nesse passo, aliás, o
documento de fl. 111 revela que a ré já fornece o
tratamento de home care quanto a certos atendimentos
específicos.
Ausente a probabilidade do direito, mostra-se
irrelevante aferir o perigo de dano.
Isto posto, e com fulcro no artigo 300 do Código de
Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela
requerida, sem prejuízo de novo exame a pedido da
parte, desde que calcado em razões, provas ou fatos
complementares ou supervenientes (...)
“Fls.130/132
e
documento:
O
pedido
de
reconsideração deve ser indeferido. Com efeito, ainda
que a tutela provisória (ou seu indeferimento) seja
modificável a qualquer tempo, somente a modificação
do quadro processual ou a ocorrência de fatos novos
autorizam a sua revisão. Assim, não é dado ao juiz
reanalisar as questões enfrentadas, sem que algo novo
tenha ocorrido, seja na esfera do processo, seja na
esfera dos fatos.
Nesse passo, o relatório médico juntado não fixa a
necessidade de tratamento médico ambulatorial
específico, senão reafirma o que antes já se examinou
como a necessidade de cuidados diários para
atividades normais (como alimentar-se, vestir-se e
locomover-se). A simples menção à expressão médica
home care não justifica a implantação do tratamento
se não há descrição dos males a serem tratados com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263892-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5.921
essa forma de atendimento.
E isso já havia constado da decisão anterior, que não
limitou a rejeição da prova à menção da expressão
médica, mas de prescrição consistente de sua
utilização, baseada em descritivo do mal a ser tratado
sob tal modalidade.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Cumpra-se o despacho inicial.
Intime-se.”
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão
vergastada é de todo equivocada, uma vez presentes ambos os requisitos
constantes do artigo 300 do CPC. Defende ter direto a tratamento adequado,
citando o teor do artigo 51 do CDC e da Súmula 90 deste E. Tribunal de
Justiça. Argumenta que o profissional de medicina atestou expressamente a
necessidade de home care. Sustenta que precisa de ajuda para comer, para se
vestir e para asseio pessoal, ressaltando que “o que mais esperaria o julgador
de piso para uma pessoa que após sofrer acidente vascular encefálico
isquêmico, não anda, não se levanta, não consegue se vestir e nem se
alimentar?”(fls. 12). Pugna, assim, pela atribuição de efeito modificativo ao
recurso e, ao final, o seu provimento.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
pleiteado (fls.159/161).
Nova manifestação da autora à fls. 164/166,
oportunidade em que esclarece que “seu pedido é exatamente o fornecimento
de profissional cuidador (no sistema home care) ou seja, na residência dela,
para ajudá-la nas necessidades atestadas pelo médico.”
Contraminuta ofertada à fls. 170/176.
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls. 176.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263892-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5.921
É, em síntese, o relatório.
Importante salientar que em sede de agravo de
instrumento e em fase de cognição sumária este juízo ad quem limitar-se-á a
analisar a presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da
tutela antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que ainda
depende da observância do devido processo legal.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese a argumentação exposta pela parte
recorrente, os elementos constantes nos autos não autorizam concluir, em
cognição sumária, que a decisão agravada esteja equivocada ou que a parte
agravante esteja na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil
reparação.
Conforme já pontuado por esta Relatoria por ocasião
da apreciação do pedido liminar, o novo relatório médico juntado aos autos
(fls. 133) apenas reafirma o quanto já constante do relatório médico anterior
(fls. 110), no sentido de que a autora necessita de cuidados para a realização
de atividades diárias, o que não é suficiente para a concessão da medida
pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263892-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5.921
Isso porque tanto os argumentos expendidos na petição
inicial quanto nas razões deste recurso, não evidenciam, a princípio, que os
cuidados de que a senhora Maria do Carmo necessita extrapolam as
atividades de cuidadores.
Registre-se, por oportuno, notadamente diante da
petição de fls. 164/166, que o atendimento home care não se confunde com
o auxílio que deve ser prestado pela família ou cuidador.
É certo que a análise mais aprofundada da matéria está
reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários, inclusive
do resultado de eventual perícia, a fim de se verificar, com segurança, quanto
à necessidade ou não de disponibilização de home care à autora e, em caso
positivo, a sua extensão.
Porém, ao menos pela análise dos documentos
médicos juntados aos autos até o momento, não se vislumbra a necessidade
de internação da autora em regime de home care, sendo de rigor, pelos seus
próprios fundamentos, a manutenção da decisão agravada.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora